Tribunal: TJPA
Processo: 0022278-28.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022278-28.2019.8.14.0401

APELANTE: ANDREIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS MINORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou a apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, enquanto o Ministério Público e a d. Procuradoria de Justiça pugnam pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Existência de provas suficientes para a condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas;

2. A legitimidade do ingresso dos policiais na residência da recorrente, sem mandado judicial, com base em fundadas razões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A análise dos autos demonstrou que a apelante foi presa em flagrante com droga confirmada como ilícita por meio de laudo pericial definitivo, e quantia em espécie, sendo corroborado pela prova oral colhida em juízo.

2.

O ingresso dos policiais na residência, sem mandado judicial, foi considerado legítimo, uma vez que se deu em decorrência de fundadas razões, corroboradas por denúncias anônimas e pela constatação visual do descarte de drogas pela apelante.

IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

_________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, artigo 33, §4.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 726694/RJ j. 13/09/2022; TJPA, APCrim n. 00614299620158140059, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, j. 23/04/2019.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Andreia Cristina Ferreira dos Santos, irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 33, §4º
,
da Lei n. 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
(cf. ID 16452021).

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas (cf. ID 16452021)

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento da apelação (cf. ID 16452039)
.

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifestou pelo improvimento do recurso (cf. ID 18456722).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, a defesa pugna pela absolvição da apelante por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

Pois bem.

Dos autos emerge que os
policiais receberam
notitia criminis
inominada a respeito de ocorrência de tráfico ilícito de entorpecentes ocorrendo em uma residência situada na Passagem Ex-Combatente, nesta capital, praticado por uma mulher de alcunha “Daive”.

Ao diligenciarem até o local, os policiais fizeram um cerco ao redor da casa, ficando parte da guarnição na frente do imóvel e outra nos fundos, oportunidade em que foi visto quando a se desfez de uma pequena sacola rumo a um matagal, o qual constatou tratar-se de sete tabletes pequenos de maconha e R$ 389,00 (trezentos e oitenta e nove reais) em espécie (cf. auto de apreensão presente na página 2, do ID 16451942).

Laudo pericial definitivo confirmou a natureza ilícita do entorpecente apreendido (cf. páginas 2-3, do ID 16451987)

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foi colhido o depoimento de Gleydson Aluizio Rodrigues da Costa, policial que viu a ré se desfazer da sacola. Ele se mostrou seguro e imparcial, descrevendo com clareza o que presenciou, consoante síntese da narrativa constante na r. sentença:

A testemunha policial Gleydson Aluizio Rodrigues da Costa afirmou que receberam denúncia anônima afirmando o endereço (Beco do Zé Buduia) e a cor da casa (azul), sendo que informava, ainda, que todas as vezes que a polícia era chamada uma mulher ia pela parte dos fundos do imóvel e jogava o entorpecente para o mato dos fundos da casa. A testemunha continua relatando que foi ela mesmo que recolheu e viu a droga sendo lançada, e que dentro da sacola continha droga (maconha), dinheiro e papelotes cortados em pequenos pedaços para futura produção de drogas. Por fim, a testemunha relata que estava no mato e só assim conseguiu visualizar a conduta da Ré e que não chegou a entrar na residência da Acusada.

Portanto, as provas produzidas são mais que suficientes para a formação de juízo positivo de que a apelante mantinha em depósito droga ilícita
, a despeito da negativa de autoria dessa, quem afirmou que as essas não lhe pertenciam. Conta que os policiais bateram à sua porta a procura de sua amiga “Deyse” (e não Daive). Relata que morava no local juntamente com o pai de Deyse, e que essa não morava lá. Diz que não seria possível atirar a drogas pelos fundos porque não há janela na parte de trás da casa. Afirma que responde por outro processo de tráfico de drogas ocorrido Ananindeua e

que não é usuária de drogas (cf. ID 16452009).

No relatório de missão consta fotografia que demonstra a possibilidade de visualização do matagal na parte de trás da residência (cf. página 2, do ID 16451981), o que, em meu entender, infirma a alegação da ré sobre a impossibilidade de jogar as drogas pelos fundos da casa.

Tendo em vista que a ré nega que as drogas se destinavam ao seu consumo pessoal, e não pairando dúvidas de que ela as mantinha sob guarda, resta obstada a desclassificação de ofício de sua conduta para aquela prevista no artigo 28, da lei n. 11.343/06, afastando a presunção relativa estampada no item 4, do Tema de Repercussão Geral n. 506, do Excelso STF, mesmo diante da constatação de que se trata de apenas 5 (cinco) gramas de
Cannabis Sativa L.
(cf. laudo definitivo, páginas 2-3, do ID 16451987)
. Ademais
, a forma como estavam acondicionadas as drogas (fracionada em sete embalagens de alumínio), e a apreensão de quantia em espécie juntamente com essas, depõem contra a ré, pois evidenciam traficância.

Quanto ao ingresso na residência pelos policiais, o considero legítimo, pois foi precedido de fundadas razões. Ora, houve o cuidado de se realizar um cerco ao imóvel, tornando possível a visualização da ré se desfazendo de sacola pela parte de trás da casa, rumo a um matagal logo que os policiais bateram em sua porta, tornando

factíveis as informações repassadas pela “denúncia anônima”. Nessa mesma linha já decidiu o c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DESCARTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. REDUTOR E REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O comparecimento dos policiais ao local do flagrante foi precedido de fundadas razões, porquanto receberam informações prévias sobre a traficância na localidade, onde avistaram um grupo de 3 indivíduos, que ao perceberam a aproximação da viatura empreenderam fuga, oportunidade em que o paciente atirou uma sacola plástica em direção a um terreno vizinho ao de sua mãe. Diante dessa atitude, os militares arrecadaram a embalagem, constatando tratar-se porções de maconha. (...). (STJ - AgRg no HC: 726694 RJ 2022/0057551-5, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022)

Destaco ainda que
m
erece crédito o depoimento policial, pois tem fé pública, sendo certo que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (...) (TJ-PA - APR: 00614299620158140059 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 23/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 25/04/2019)

Assim, observo que as provas amealhadas no curso do processo se encontram concatenadas sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na autoria da apelante no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, denotando mero inconformismo a argumentação da defesa em sentido contrário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 06/11/2024